Tribunal: TJDFT
Processo: 0717708-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717708-52.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME RECORRIDO: JOSÉ ANTÔNIO MOREIRA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISIONAL DE ALUGUEL. COVID-19. DECRETO DISTRITAL N. 40.539. RESTRIÇÕES IMPOSTAS AO COMÉRCIO. REDUÇÃO DO FATURAMENTO DA EMPRESA. PLEITO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO ALUGUEL COMERCIAL DURANTE O PERÍODO DE RESTRIÇÃO DE FUNCIONAMETO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA RAZOABILIDADE. DEVER DE COOPERAÇÃO E SOLIDARIEDADE SOCIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. É consabido que o estado de calamidade pública legitima a adoção de medidas urgentes e provisórias, com a finalidade de conter os impactos da situação calamitosa. Dessa forma, diante do reconhecimento oficial de calamidade pública em decorrência da pandemia do coronavírus (Covid-19), o Distrito Federal editou o Decreto n. 40.539, de 19 de março de 2020, determinando, dentre outras medidas, o fechamento parcial de estabelecimentos comerciais. 2. As medidas adotadas pelo Poder Público, que restringiram o exercício das atividades econômicas não essenciais e limitaram a circulação de pessoas para conter a disseminação da doença, impactaram diretamente todos os setores da economia, implicando na redução de faturamento de estabelecimentos comerciais, notadamente os que atuam no ramo alimentício, que tiveram suas vendas reduzidas se comparado ao tempo de normalidade. 3. Considerando que houve notória redução no faturamento da empresa locatária, razoável se monstra, dada a excepcionalidade da situação imprevisível evidenciada, a redução do aluguel ajustado no período em que perdurou a restrição de funcionamento imposta pelo Poder Público. A medida, além de atender o princípio da preservação da empresa, da função social do contrato e da boa-fé objetiva, vai ao encontro dos interesses de ambas as partes, encontrando remanso no dever de cooperação e solidariedade social volvidos ao restabelecimento do equilíbrio contratual (art. 422 do Código Civil). 4. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 422, 478 e 479, todos do Código Civil e 54 da Lei 8.245/91, defendendo o não cabimento da revisão do contrato de locação na hipótese vertente. Isso porque o legislador, ao dispor sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), não cuidou de regular eventual redução de alugueres, caso pretendesse fazê-lo, o teria feito de forma expressa. Logo, subentende-se que não era esse o intuito do Legislativo, sendo inconcebível que o Judiciário altere as regras contratuais no caso em comento ante a falta de respaldo da lei. Argumenta que devem os contratantes guardar, tanto na conclusão do contrato, quanto em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé, não podendo os institutos do caso fortuito e da força maior serem aplicados indistintamente, pois dependem de uma impossibilidade real e direta de satisfação da obrigação, e não de uma dificuldade enfrentada em razão dos reflexos causados por uma temporária crise sanitária. Acrescenta, por fim, que o abatimento do preço somente seria possível mediante acordo com o locador nos termos da legislação civil. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 422, 478 e 479, todos do Código Civil e 54 da Lei 8.245/91. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030